Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706830-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JEAN LUCAS NASCIMENTO AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECEPTAÇÃO. DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra que o autor, juntamente com um adolescente, mediante grave ameaça, subtraiu bens da vítima, tendo praticado o crime de roubo. 2. O Boletim de Ocorrência, onde consta toda a qualificação do adolescente, é documento dotado de fé pública e plenamente hábil a comprovar a menoridade do adolescente corrompido. 3. A alegação do denunciado no sentido de que não sabia que o corréu era menor de idade não é suficiente para o reconhecimento do erro de tipo, sendo certo que este ônus incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP. 4. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse do réu, é ônus da defesa produzir provas que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes quanto ao dolo direto do réu para a prática delituosa, bem como da existência de concurso material entre os agentes. Acrescenta que a turma julgadora utilizou como comprovação da menoridade do acusado tão somente o inquérito policial, o que é vedado pela jurisprudência do STJ. Requer a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Pugna a Defesa, primeiramente, pela absolvição do réu em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sob o argumento de insuficiência de provas acerca da autoria do crime. Não merece prosperar, entretanto, a tese recursal. A materialidade e autoria do delito de roubo está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 9918603), Autos de Apresentação e Apreensão (ID’s. 9918616), Termos de Restituição (ID’s. 9918600 e 9918601), Ocorrências Policiais (ID. 9918618), Termos de Declarações de Jhonatan Rodrigues Cardoso e Caio Vinicius Oliveira de Jesus (ID 9918602), além da prova oral produzida em juízo (ID 9918656). A vítima Caio Vinicius Oliveira de Jesus, em seu depoimento judicial, apresentou o seguinte relato: (...) Estava conversando com a namorada na calçada quando avistou uma motocicleta apontando para eles; a motocicleta retornou, desceu um individuo da garupa e anunciou o assalto, simulando com a mão estar armado; o autor subtraiu o seu aparelho celular e saiu em sua bicicleta; logo em seguida avistou os policiais, adentrou a viatura reconheceu os dois indivíduos como sendo o autores do roubo; ambos os indivíduos estavam de capacete na abordagem. Reconheceu os acusados pelas vestes; reconheceu a sua bicicleta, o aparelho celular, bem como a motocicleta; os policiais lhe informaram que o aparelho celular foi localizado na posse do adolescente; Durante a abordagem, o indivíduo que estava na motocicleta ficou próximo ao adolescente e o seguiu escoltando posteriormente; entregou o celular por medo, pois acreditava que o individuo estava armado. O autor não aparentava ser menor de idade. (...) (trecho retirado da sentença à ID 9918669 - Pág. 4) O policial militar Rafael José Solda Lima, também ouvido em juízo, manifestou-se nestes termos: (...) Estavam em patrulhamento na Estrutural quando avistaram um indivíduo em uma motocicleta e outro numa bicicleta, os quais ficaram nervosos ao visualizarem a viatura, Resolveram abordá-los, momento em que ambos se separaram, tendo o adolescente abandonado a bicicleta e tentado se esconder, mas foi alcançado. No bolso do adolescente foi encontrado um aparelho celular. Logo em seguida, receberam informação via rádio a respeito de um roubo de aparelho celular e de uma bicicleta que havia acabado de ocorrer nas proximidades. Em seguida, a vítima compareceu em uma viatura no local da abordagem e reconheceu os dois indivíduos como os autores do roubo. Constataram ainda que a motocicleta era produto de roubo ocorrido na Estrutural. Esclareceu que o réu era o indivíduo que conduzia a motocicleta. Ele não apresentou qualquer documento e alegou que a motocicleta pertencia ao menor. A vítima do roubo da motocicleta compareceu na delegacia e reconheceu o adolescente como o autor do crime. No momento da abordagem o acusado e o adolescente foram visto andando juntos, sendo que a bicicleta transitava à frente e a motocicleta a seguia atrás. A vítima reconheceu os autores tanto pelas vestimentas quanto pela aparência física. Ela esclareceu que foi abordada pelo adolescente, que era escoltado pelo maior. (...)” (trecho retirado da sentença à ID 9918669 - Pág. 3) O réu assim se manifestou em juízo: (...) que no dia dos fatos estava em frente de casa quando o adolescente o chamou e lhe pediu para conduzir a motocicleta até o posto de gasolina para abastecer. No caminho deixou o adolescente em um quiosque, onde estavam as vítimas e seguiu rumo ao Posto. Após abastecer, foi abordado pelos policiais. Não sabia de quem era a motocicleta e não possuía documentação dela. No momento da abordagem estava com apenas um capacete. Não sabia que o outro indivíduo era menor de idade. (...) Da análise de toda a prova produzida, coaduno o entendimento do juízo sentenciante no sentido de que os elementos colhidos se apresentam suficientes para a condenação do acusado. Impende ressaltar que a palavra da vítima tem fundamental importância e especial eficácia probante nos crimes contra o patrimônio, mormente quando seu depoimento for coerente ao longo de toda persecução penal, e corroborado pelos demais elementos produzidos na instrução. No caso, a vítima descreveu, em detalhes, a ação dos assaltantes, os quais foram reconhecidos minutos após o cometimento do crime, conforme depoimento da testemunha policial, sendo certo, ainda, que os bens subtraídos foram encontrados na posse do adolescente comparsa na empreitada criminosa. Percebe-se que o depoimento da vítima se apresenta coeso e em harmonia às demais provas carreadas aos autos, com inúmeros detalhes sobre o roubo ocorrido, o modus operandi dos autores e a dinâmica do crime. ........ Os fundamentos expostos na sentença apresentaram-se irrepreensíveis, também, em relação à configuração da majorante relativa ao concurso de pessoas, confirmado pela vítima a efetiva participação tanto do acusado como de seu comparsa menor de idade na execução do delito, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas para a execução do roubo descrito na denúncia. Não há como acolher, dessa forma, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria do crime, tendo em vista que o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II do Código Penal) pelo qual fora corretamente condenado. Corrupção de menores O pleito pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90, também não merece provimento. A mera alegação do apelante, em seu depoimento, no sentido de que não sabia que o corréu era menor de idade não é suficiente para o reconhecimento do suposto erro de tipo, sendo certo que este ônus incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Destaquem-se julgados: ..... Ademais, as provas quanto à menoridade de seu comparsa na empreitada criminosa encontra-se aferida pelas peças do inquérito policial e pelo boletim de ocorrência (Id 9918615 – fls. 1/5), sendo ali especificada a data do nascimento em 03/02/2005, sendo certa a fé pública e validade destes documentos. Inviável, assim, o pleito de absolvição quanto ao tipo imputado no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 ( ID 13474001). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023